Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-34.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-34.2022.8.14.0071

APELANTE: WENDEN ANTUNES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. PRETENDIDA REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA REDUZIDA MAS NÃO NOS TERMOS RECURSAIS. AFASTAMENTO MAJORANTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput
, do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta encontrada de posse do recorrente, foi proveniente de compra de uma desconhecido, caracterizando o delito de receptação.

2. Em que pese o pedido de redução da pena ao mínimo legal não ser cabível, necessário a readequação do
quantum
fixado para 1/6 (um sexto, para a presença de cada circunstância judicial negativa, conforme precedentes do STJ.

3. Não há que se falar em afastamento da majorante de uso de arma de fogo tendo em vista que foi devidamente comprovado o uso do armamento bélico pelo depoimento da vítima e própria confissão do acusado.

4. Pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa. Regime inicial de cumprimento de pena fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPB).

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WENDEN ANTUNES DE LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I e 180,
caput
do CPB.

Narra a denúncia, no dia 27 de março de 2022, por volta das 21h, em Brasil Novo/PA, o acusado WENDEN ANTUNES DE LIMA, em concurso com um nacional conhecido como “BRUNO”, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de 01 (uma) arma de fogo, 01 (um) aparelho celular LG, CINZA, da vítima ITALA GABRIELLE LOPES DA SILVA, bem como conduzia, em proveito próprio, 01 motocicleta HONDA CG TITAN que sabia ser produto de roubo/furto.

Consoante apurado, a vítima trafegava em via pública juntamente a sua filha de apenas 1,3 anos de idade, quando os dois assaltantes lhe abordaram e anunciaram o assalto. Na ocasião, o acusado WENDEN, que estava na garupa da motocicleta e trajava uma jaqueta azul (Auto de Exibição n.º 55693963 - Pág. 15) apontou a arma de fogo às vítimas, subtraiu o celular e saiu com “BRUNO”.

Em seu depoimento, a vítima, além de afirmar os termos acima descritos, acrescentou que WENDEN disse “PASSA O CELULAR, PASSA O DINHEIRO, PASSA TUDO O QUE TU TIVER, PASSA DINHEIRO” (sic). (ID n.º 55693963 - Pág. 8).

Em seguida, o sogro da vítima seguiu os acusados e acionou a Polícia Militar, esta que alcançou os assaltantes nas proximidades da Vicinal 15, zona rural de Brasil Novo/PA rumo à Medicilândia/PA.

Segundo o depoimento dos Policiais Militares ROBERTH DOS SANTOS FERREIRA e MARCOS ROBERTO DIAS DE MACEDO, a identificação dos acusados na BR 230 foi possível a partir das características físicas e de vestimentas fornecidas pela vítima. Na oportunidade da abordagem, os policiais reagiram a um tiro advindo dos acusados e estes caíram no chão. (ID n.º 55693963 - Pág. 4; Pág. 6)

Então, o acusado WENDEN foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brasil Novo/PA, ao passo que BRUNO evadiu fuga e deixou para trás uma mochila contendo 02 (dois) aparelhos celulares, dentre os quais, o aparelho telefônico da vítima ITALA.

Interrogado em sede policial, o acusado WENDEN confessou a autoria delitiva de ambos os crimes, acrescentando que no momento do assalto estava na garupa da motocicleta, mas na fuga passou a pilotar. Afirmou, ademais, que sabia que a motocicleta era roubada.

Em razões recursais (ID 13013415), a defesa do apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da primariedade, da inexistência de maus antecedentes e das demais circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.

Além disso, requer o afastamento da qualificadora por emprego de arma de fogo, visto que esta não foi apreendida e periciada a fim de exsurgirem as dúvidas quanto à potencialidade lesiva do objeto, tratando-se, conforme alega, de exigência para a aplicação da causa de aumento de pena.

Ademais, pugna pela absolvição do réu pela prática do delito de receptação, visto que as provas produzidas teriam sido insuficientes para sustentar a sentença condenatória, uma vez que o apelante afirmou, em audiência, que não possuía conhecimento de que o veículo se tratava de produto de crime, requerendo, por fim, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para receptação culposa, pelos argumentos acima expostos.

Em contrarrazões (ID 13013418), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Receptação

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de receptação, previsto no art. 180, do CPB, por não haver qualquer indício que o réu tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime. Prevalecendo assim o princípio do
in dubio pro reo

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, verifica-se que o acusado em sede policial assim declarou com relação a motocicleta (ID 13013298). Vejamos:

“(...) QUE não trabalha. QUE no dia 27.03.2022, foi convidado por um amigo de nome BRUNO, para se deslocarem do km 140, BR 230, onde residem, do município de Uruará-PA para Altamira -PA, pois BRUNO disse que iria na residência de uma irmão (forma de tratamento/não são irmãos biológicos). QUE em Brasil Novo, entraram na cidade e decidiram assaltar. QUE não sabe o bairro, pegaram o celular de uma mulher. QUE foi seu amigo BRUNO, que abordou a mulher apontando a arma. QUE o depoente informou que era o piloto da motocicleta no momento do assalto, porém na fuga, passou a ser o garupa.

QUE colocaram o celular em uma bolsa azul pequena. QUE já na BR 230, após a ponte sentido Medicilândia-PA, foram alcançados pela viatura da polícia militar, que desequilibraram e caíram da motocicleta, sendo o depoente capturado pela polícia. QUE o depoente trajava um "BLUSÃO" cor azul. QUE seu amigo BRUNO, que estava com a arma de fogo conseguiu, fugir pela área de mata; QUE a motocicleta que pilotavam, CHASSI N. 9C2KC1680ER526244, pertencia a BRUNO que os policiais indicaram que a mesma estava com restrição FURTO/ROUBO. QUE o depoente, informou que BRUNO, é traficante, possuindo duas motocicletas roubadas e uma arma de fogo, QUE o depoente, informou que BRUNO, reside no KM 140, BR 230, Vila Alvorada, em frente a quadra de esporte, no Bar da MARILENE, possuindo uma tatuagem de TRIBAL, no braço direito. QUE o depoente, possui um ferimento no braço, provocado por um disparo de arma de fogo CALIBRE .12, segundo o mesmo foi provocado por um desafeto, na localidade onde reside (...)”.

Deste modo, restando a autoria do delito de receptação cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

O dispositivo legal do art. 180, do CPP resta assim ementado:

“Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)”

Desta forma o Apelante não consegue se desimcubir de provar que não sabia a origem ilícita do produto, sempre imprescindível ressaltar que o réu sabia que o veículo era de outra pessoa e estava utilizando sem qualquer demonstração de preocupação com a origem do produto, conforme se depreende do depoimento prestado em Juízo, conforme transcrito em sentença (ID 13013400). Vejamos:

“(...) Que a moto era do outro rapaz, Que já faziam 02 meses que ele andava com essa moto lá no local onde morava; Afirma que em uma oportunidade a polícia militar em Uruará parou esse outro rapaz e revistou a motocicleta e verificou que o veículo não possuía qualquer informação de roubo/furto; Que a moto era dessa outra pessoa e não sabia que ela era roubada; Que conduziu a motocicleta quando foi anunciado o roubo (...)”.

Logo, não há que se falar em absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal e do Afastamento da Majorante do Uso de Arma de Fogo.

O Apelante argumenta a indevida exacerbação da pena-base, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do delito e às consequências, a qual lhes seriam, em verdade, favoráveis, pelo que requer a fixação daquela reprimenda em seu patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 9244866):

“(...)
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP)

Considerando as disposições do art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, bem como art. 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a seguinte pena:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a) Culpabilidade: normal à espécie, não extrapolando os limites do tipo penal que mereça valoração negativa.

b) Antecedentes criminais: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ.

c) Conduta social: Não há elementos nos autos aptos a aferir sua conduta em sociedade.

d) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser perigosa ou voltada para as atividades criminosas.

e) Motivos do crime: Os motivos do crime são inerentes à espécie.

f) Circunstâncias do Crime: As circunstância superam a situação usual deste tipo penal, uma vez que a vítima estava na companhia de filho de pouco mais de 01 (um) de idade, o que lhe causou maior temor e desespero, ante a possibilidade de ser feito algum mal á sua prole também.

g) Consequências do Crime: Devem ser valoradas de forma negativa. Conforme depoimento da vítima, no momento do assalto estava grávida e a ação criminosa lhe causou tamanho temor que a impediu de sair na rua durante diversas semanas, pois ficou traumatizada, haja vista a chance de ter aceleração de parto ou até a perda do nascituro.

h) Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Assim, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 110 dias multa.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 05 (ano) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias multa.

Não há circunstância agravante a ser considerada.

Causas de aumento e de diminuição de pena / Pena definitiva

Incidem ainda ao presente caso as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de agentes no que se refere ao crime de roubo qualificado.

Considerando o concurso de duas causas de aumento, limito-me a aplicar a mais grave, conforme inteligência do parágrafo único do artigo 68 do CP, aumento-a, portanto, 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, importando em uma pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias multas, penas estas que torno definitivas (...)”.

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis ao apelante apenas as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do crime e as circunstâncias do delito, apresentando, para tanto, fundamentação idônea. Vejamos:

“(...) f) Circunstâncias do Crime: As circunstância superam a situação usual deste tipo penal, uma vez que a vítima estava na companhia de filho de pouco mais de 01 (um) de idade, o que lhe causou maior temor e desespero, ante a possibilidade de ser feito algum mal á sua prole também.

g) Consequências do Crime: Devem ser valoradas de forma negativa. Conforme depoimento da vítima, no momento do assalto estava grávida e a ação criminosa lhe causou tamanho temor que a impediu de sair na rua durante diversas semanas, pois ficou traumatizada, haja vista a chance de ter aceleração de parto ou até a perda do nascituro (...)”.

Todavia, entendo que o quantum aplicada a cada circunstância negativa é de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Estando presentes duas circunstâncias negativas deveria ser a pena-base aumentada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desta forma, na primeira fase da dosimetria da pena deverá esta ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, reajustando a pena de multa para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria - agravantes ou atenuantes.

Verifico que restou devidamente aplicado o
quantum
de 1/6 (um sexto) ante a presença da atenuante da confissão espontânea do delito de roubo, devendo a pena ser fixada 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante de uso de arma de fogo. Entendo que restou perfeitamente configurada a majorante, é o que se depreende não só pelo depoimento da vítima, quanto pelas palavras da confissão do próprio acusado, que afirma que a arma de fogo estava em poder do acusado, sendo importante destacar, que o réu tinha plena consciência de seu uso pelo comparsa. Não havendo que se falar em afastamento.

Desta forma, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, no
quantum
de 2/3 (dois terços) no termos da sentença, fica a pena do delito de roubo fixada em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, e pena pecuniária de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Mantida a pena aplicada, pela prática do delito de receptação, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ocorrência do concurso material de crime, do art. 69, do Códex Penal, resta a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado (art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CPB) devendo ser realizada a detração da pena pelo Juízo de Execução Penal, que deverá ser devidamente comunicado.

Ante o exposto conheço do recurso interposto, porém dou-lhe parcial provimento, nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023